Tribunal: TJBA
Processo: 0556462-43.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556462-43.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VIA CELERE BRASIL 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO, ANA PAULA DE CARVALHO LIMA

APELADO: MARILIA DANTAS COELHO CARVALHO

Advogado(s)
:
ANDRESSA APARECIDA JULIATTI ZAMPROGNO, ERASMO ADELINO FERREIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES NO PERCENTUAL DE 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. DANOS MORAL. CONFIGURADO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I – Atraso na entrega de imóvel. Sentença que condenou a apelante ao pagamento de indenização por lucros cessantes, correspondentes ao valor mensal de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, acrescidos de juros e correção monetária.

2. Não há caso fortuito externo a afastar a responsabilidade pelo atraso da obra, pois as circunstâncias alegadas não fogem, ou não deveriam fugir, ao poder de absorção e reação da construtora, à luz da teoria do risco empresarial. Os lucros cessantes, no caso de atraso na entrega de obra, são presumidos e, com eles, busca-se compensar o comprador pela falta ou impossibilidade de uso, gozo e disposição da coisa. Correta a fixação do valor dos lucros cessantes, equivalente a 0,5% do valor do imóvel pois, havendo atraso na entrega de imóvel, é cabível a condenação da construtora ao pagamento de alugueres, a fim de compensar os adquirentes pela não disponibilidade do imóvel e pela impossibilidade de exercerem todos os direitos inerentes à propriedade.

3. O aborrecimento causado pelo atraso na entrega do imóvel ultrapassou o transtorno cotidiano e atingiu a dignidade do consumidor, sendo evidente o dano moral. Fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais em consonância os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e precedentes desta corte.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº
0556462-43.2016.8.05.0001
,
em que figuram como
apelante

VIA CELERE BRASIL 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
apelado

MARILIA DANTAS COELHO CARVALHO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes das
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do
R
elator.